Tribunal: TCU
Processo: 025.392/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO (Extinto), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 3456/2025-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo a ato de pensão civil instituída em benefício de Luiza Valda Teixeira Moreira, emitido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal. Considerando que a unidade técnica e o Ministério Público de Contas identificaram o pagamento da parcela Gratificação de Apoio à Execução de Atividades da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Geceplac), decorrente de sentença judicial transitada em julgado que assegura o pagamento na mesma proporção e moldes em que concedida aos servidores da ativa; considerando que o instituidor foi aposentado com proventos proporcionais, por isso a rubrica judicial também deveria estar proporcionalizada, vez que as únicas parcelas que integram os proventos e que são isentas de proporcionalização são a Gratificação Adicional por Tempo de Serviço, a Vantagem Pessoal dos "Quintos" e a vantagem consignada no art. 193 da Lei 8.112/1990 (Enunciado da Súmula de Jurisprudência TCU 266); considerando, entretanto, que a parcela judicial está sendo paga, indevidamente, no valor integral (R$ 874,00) e não proporcional (30/35 - R$ 749,14); considerando que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica quanto à irregularidade apontada, a exemplo dos Acórdão 11330/2020-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, e 10.001/2023-TCU-1a Câmara, de minha relatoria; considerando que o ato de aposentadoria do instituidor da pensão, ainda que considerado legal por este Tribunal, não impede que os atos de pensão, por serem atos complexos independentes, possam ter eventual irregularidade analisada, conforme entendimento deste Tribunal ( Acórdão 664/2023-TCU-Plenário , da relatoria do ministro Vital do Rêgo); considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo ocorrido o registro tácito; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por considerando, por fim, os pareceres convergentes da Unidade de Auditoria em Pessoal e do Ministério Público de Contas; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de pensão civil instituída em benefício de Luiza Valda Teixeira Moreira, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir os comandos especificados no subitem 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 025.392/2024-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Luiza Valda Teixeira Moreira (XXX.368.255-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (extinto). 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. determinar ao Ministério da Agricultura e Pecuária que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.2. dê ciência desta deliberação à interessada, informando-a que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação; 1.7.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 1.8. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018;